Tribunal: TJDFT
Processo: 0741771-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da sociedade empresária na qual o agravado/executado figura como sócio.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento; iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial
3. O exequente nada requereu quanto à liquidação da sociedade empresária sobre cujas cotas recaiu a penhora, tampouco se manifestou quanto a esses bens, o que não se coaduna com o princípio da cooperação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.